Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE MAIOR DE IDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nas ações de exoneração de alimentos, para as quais a competência é territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode o Juízo a quem foi distribuída a petição inicial recusar, de ofício, a competência.

2. De acordo com o enunciado no 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, sobretudo quando se trata de alimentando maior, salvo em caso de provocação da parte interessada.

3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.